Tribunal: STF
Processo: RE 279902
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
EMENTA: - Extinção de execução fiscal por falta
 de interesse de agir
do autor.
                     - Como decidido no RE 240.250, é evidente que,
 por ter sido julgada
extinta a execução fiscal por falta do interesse de agir, não se pode
 pretender, sob o
fundamento de que não é cabível no caso essa extinção, que a decisão
 judicial que
a confirmou haja impedido o livre acesso ao Poder Judiciário.
                    - De outra parte, esta Primeira Turma, ao julgar
 os RREE 225.564 e
217.952, decidiu que a alegação de violação ao artigo 2º da
 Constituição pela
circunstância de a decisão recorrida haver extinto a execução fiscal
 pela falta de
interesse do autor era alegação de ofensa indireta à Carta Magna, não
 dando margem,
assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
                   - Por fim, a decisão recorrida não ventilou as
 demais questões constitucionais
invocadas no recurso extraordinário, nem houve a interposição de
 embargos de declaração,
faltando-lhes, pois, o indispensável prequestionamento.
                   Recurso extraordinário não conhecido.